Tribunal: STF
Processo: HC 272208
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO ATO IMPUGNADO. REGIME PRISIONAL FECHADO. OMISSÃO QUANTO AO REGIME INICIAL NO ACÓRDÃO DE APELAÇÃO FIXANDO PENA INFERIOR A OITO ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA APLICADA NO MÍNIMO LEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO PARA A ÚNICA FINALIDADE DE REEXAMINAR E FUNDAMENTAR O REGIME.  
Relatório
1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 12.5.2026, por Camila Vieira Viana Barbosa e outro, advogados, em benefício de C. D. S., contra decisão proferida pela Ministra Maria Marluce Caldas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 20.4.2026, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.053.648/MG.
O caso
2. Consta dos autos eletrônicos ter sido o paciente condenado, em 20.3.2025, às penas de oito anos e quatro meses de reclusão, pelos crimes previstos nos arts. 241 e 241-B da Lei n. 8.069/1990, na forma do art. 71 do Código Penal (possuir e armazenar em meio magnético arquivos de imagem contendo cenas de sexo explícito ou pornográficas envolvendo crianças e adolescentes, e vender e expor à venda, por meio da internet, imagens e vídeos contendo cenas de sexo explícito ou pornográficas envolvendo crianças e adolescentes). Foi fixado o regime fechado para início do cumprimento da pena privativa de liberdade (fls. 19-22, e-doc. 3).

3. Interposta apelação pelo paciente, o Tribunal Regional Federal da Sexta Região deu parcial provimento ao recurso, de ofício, para afastar a continuidade delitiva do crime descrito no art. 241-B da Lei n. 8.069/1990, redimensionando a dosimetria da pena:
“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 241 E 241-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PORNOGRAFIA INFANTIL. ARMAZENAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAL PORNOGRÁFICO ENVOLVENDO CRIANÇAS E ADOLESCENTES. MATERIALIDADE COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA ALTERADA. AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA DO CRIME DO ART. 241-B. CRIME ÚNICO E PERMANENTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA” (fl. 16, e-doc. 2).

4. A condenação do paciente transitou em julgado em 11.9.2025 (fl. 2, e-doc. 5).

5. Contra a apelação criminal impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 1.053.648/MG, não conhecido pela Relatora, Ministra Maria Marluce Caldas, em 20.4.2026 (e-doc. 6). 

6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes afirmam ser possível a concessão da ordem de ofício, ao argumento de manifesta ilegalidade na fixação, sem fundamentação idônea, do regime inicial fechado para cumprimento da pena inferior a oito anos, em contrariedade às Súmulas ns. 718 e 719 deste Supremo Tribunal. 

Enfatiza terem sido fixadas as penas-base dos delitos no mínimo legal, entretanto o Tribunal Regional não readequou o regime inicial para o semiaberto, ao reduzir as penas do paciente para sete anos e oito meses de reclusão (fls. 4-7, e-doc. 1). 

Estes os pedidos:
“a) o conhecimento do Habeas Corpus, com a consequente concessão da ordem, visando readequar o regime prisional inicial fixado para C. D., haja vista a reprimenda que lhe foi imposta, a sua primariedade e a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria da pena; 
b) caso Vossa Excelência entenda pela inadmissibilidade deste writ, pugna pela concessão da ordem de ofício, visando, de idêntico modo, a readequação do regime prisional inicial fixado para C. D., com fulcro no artigo 647-A e artigo 654, §2º, ambos do CPP e ainda no artigos 192 e 193, inciso II do RI/STF” (fl. 9, e-doc. 1). 

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

8. Na presente ação, aponta-se como ato coator decisão monocrática da Ministra Maria Marluce Caldas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 1.053.648/MG. 

Consta do sítio eletrônico daquele Superior Tribunal ter sido interposto agravo regimental contra essa decisão em 27.4.2026, pendente de julgamento.

Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Na mesma linha é, por exemplo, este julgado:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. CARGA DE CIGARROS. PACIENTE FLAGRADO COM O PRODUTO DO ROUBO, ALÉM DE PLACAS E VEÍCULOS COM SINAIS IDENTIFICADORES ADULTERADOS, UM DELES
PRODUTO DE CRIME. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC
n. 249.033-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.2.2025).

9. Há, ainda, outro óbice processual ao prosseguimento regular da presente impetração.

10. Ao proferir a decisão pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 1.053.648/MG, a Ministra Maria Marluce Caldas, do Superior Tribunal de Justiça, restringiu-se a afirmar não ser caso de concessão da ordem de ofício e a impossibilidade de examinar o mérito do pedido, em razão de o habeas corpus ter sido impetrado como sucedâneo de revisão criminal: 
“Examinando as informações, verifica-se que, após proferida a sentença condenatória e julgado o recurso de apelação, sobreveio o trânsito em julgado da condenação em 11/9/2025, tendo o presente writ sido impetrado posteriormente, sendo, pois, substitutivo de revisão criminal. 
Com efeito, nos termos da jurisprudência desta Corte, não deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão proferido por Tribunal estadual já transitado em julgado, manejado, assim, como substitutivo de revisão criminal, sendo cabível, apenas, em tais casos, o ajuizamento de revisão criminal no Tribunal de origem, nos termos do art. 621 do CPP. A propósito: AgRg no HC n. 751.156/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022; AgRg no HC n. 883.060/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024. 
Nesse sentido, cito, ainda, os seguintes precedentes: (...). 
No caso, como o habeas corpus foi impetrado nesta Corte após o trânsito em julgado do acórdão impugnado, tem-se por inviável o seu conhecimento, inexistindo ilegalidade flagrante a ser sanada, especialmente quando não há indicação de incidência de alguma das hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal. 
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (e-doc. 6). 

11.  A pretensão de alteração de regime prisional, apresentada pela defesa do paciente nesta impetração, não foi debatida no Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela óbvia supressão de instância. Assim, por exemplo:
“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 
1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 
2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).

12. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora
do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada.

13. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, tem-se que o Tribunal Regional Federal da Sexta Região, de ofício, ao afastar a continuidade delitiva do crime de armazenamento e comercialização de material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes, assim procedeu à dosimetria da pena:  
“Da dosimetria 
Com ressalva pessoal do entendimento deste relator, a 1ª Turma, em reconhecimento do efeito devolutivo amplo da apelação também no plano horizontal, avaliou de ofício questão relacionada à dosimetria da pena. 
Observa-se que o juízo de origem aplicou a continuidade delitiva para o crime previsto no art. 241-B do ECA, embora se trate de delito de natureza permanente.
Desse modo, o reconhecimento da continuidade delitiva em relação ao crime do art. 241-B do ECA deve ser afastado, importando na exclusão da fração de aumento de pena ora aplicada na sentença. 
Assim, o redimensionamento da pena do crime do art. 241-B do ECA resta proposto nos seguintes termos: 
1ª Fase – Pena-base: Todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal são favoráveis ao réu. Fixo a pena-base no mínimo legal: 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa . 
2ª Fase – Ausentes agravantes ou atenuantes. 
3ª Fase – Causas de Aumento ou Diminuição: Afasta-se o acréscimo de pena relacionado à continuidade. 
Pena definitiva: 1 (um) ano de reclusão, 10 (dez) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente na data da cessação da conduta. 
Do concurso material de crimes. 
Mantém-se o reconhecimento do concurso material entre os delitos do art. 241 e 241-B do ECA, de forma que o somatório das penas resulta na pena definitiva de 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.
(...) Portanto, mantém-se a prisão preventiva do recorrente, sem prejuízo da aferição da compatibilidade da custódia cautelar com a eventual alteração de regime de progressão de pena, advinda da incidência do instituto da detração, a ser feita oportunamente pelo juízo da execução penal” (fls. 13-15, e-doc. 2). 

14. A análise do caso demonstra haver flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.

Dispõe-se na al. b do § 2º do art. 33 do Código Penal que “o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto”.

Embora a pena de sete anos e oito meses de reclusão imposta ao paciente – pela prática dos crimes tipificados nos arts. 241 e 241-B da Lei n. 8.069/1990, em concurso material – permitisse a fixação de regime prisional mais brando, tendo em vista a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou agravantes, foi mantido o regime inicial fechado. 

Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência de que “a fixação de regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF” (HC n. 143.577, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.10.2017). 

No julgamento do Recurso em Habeas Corpus n. 138.936/RJ, este Supremo Tribunal firmou a orientação jurisprudencial de ser “possível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso que o previsto para o quantum da pena fixada, desde que presente, à luz do preconizado nas Súmulas 718 e 719 do STF, fundamentação idônea motivada em circunstância concreta desfavorável ao condenado” (Relator o Ministro Dias Toffoli, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.3.2018). 

Confiram-se também, por exemplo, o seguinte julgado:
“HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. § 3° DO ART. 33 DO CÓDIGO PENAL. REGIME PRISIONAL FECHADO: AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO” (HC n. 201.526/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe. 10.5.2021).

15. Na sentença, o juízo da Terceira Vara Federal de Juiz de Fora/MG fixou o regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda, considerando o total da pena fixada de oito anos e quatro meses de reclusão (fls. 22-23, e-doc. 3). 

O Tribunal Regional deu parcial provimento à apelação defensiva e afastou a continuidade delitiva do crime previsto no art. 214-B da Lei n. 8.069/1990. Quanto aos delitos pelos quais foi condenado o paciente, assentaram-se como favoráveis todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e ausentes agravantes ou atenuantes,  conduzindo à fixação das penas no mínimo legal. A pena total do paciente foi reduzida para sete anos e oito meses de reclusão (fl. 14, e-doc. 2; fl. 19, e-doc. 3). Ao refazer a dosimetria, o Tribunal Regional Federal da Sexta Região não examinou o regime inicial de cumprimento da pena. 

Os impetrantes observam na inicial não ter sido interposto recurso pela defesa constituída, na data do julgamento da apelação, tendo a condenação do paciente transitado em julgado (fl. 7, e-doc. 1). 

 Na espécie, considerando que o acórdão de apelação não apresentou fundamentação para a manutenção do regime fechado para o cumprimento da pena, faz-se necessária a justificativa para a manutenção desse regime.  

16. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício, apenas para determinar o retorno dos autos ao Tribunal Regional Federal da Sexta Região para especificar a decisão tao somente quanto a este capítulo da apelação criminal n. 6013712-52.2024.4.06.3801, apresentando fundamentação suficiente e válida para a conclusão que vier a ser acolhida sobre o regime jurídico para o cumprimento da pena.

Comunique-se, com urgência, ao juízo da Terceira Vara Federal de Juiz de Fora/MG (Ação Penal n.  6013712-52.2024.4.06.3801), ao Tribunal Regional Federal da Sexta Região (Apelação Criminal n. 6013712-52.2024.4.06.3801) e ao Superior Tribunal de Justiça (Habeas Corpus n. 1.053.648/MG), para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão. 

Publique-se.

Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora